Tribunal: TJMT
Processo: 1001643-77.2020.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001643-77.2020.8.11.0006

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUFRASIA PEREIRA DELUQUI - CPF: 178.931.351-15 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – INOCORRÊNCIA – CAUSA
MORTIS
DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA BENEFICIÁRIA – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Caso a causa
mortis
seja de complicações decorrentes do acidente de trânsito, resta comprovado o nexo de causalidade.

II - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 1001643-77.2020, proposta por
EUFRÁSIA PEREIRA DELUQUI
, julgou procedentes os pedidos iniciais e, assim, condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante fala em ausência de nexo de causalidade entre o óbito do Sr. Manoel Carlos Deluqui (cônjuge da autora) e o sinistro noticiado, haja vista que o falecimento ocorreu meses depois do fatídico acidente.

Acrescenta que na certidão de óbito consta que a morte se deu por “choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio, dislipidemia, aterosclerose.

Aduz que a requerente não possui legitimidade para pleitear o pagamento integral da indenização do seguro obrigatório dpvat, haja vista a existência de demais beneficiários - ascendentes da vítima.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id de n. 177496261.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a requerente ajuizou a presente demanda ação de indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão do óbito de seu cônjuge Manoel Carlos Deluqui, decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 01/10/2019.

Em sua defesa, a seguradora rechaçou as argumentações da requerente, alegando em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que a
causa mortis
do
“de cujus”
não foi decorrente de acidente de trânsito, mas sim de choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio, dislipidemia, aterosclerose, ocorrida em (23/11/2019).

Depois de apresentada impugnação à contestação, sobreveio sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a seguradora busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, como cediço, há inúmeros casos em que vítimas de acidente de trânsito são encaminhadas ao Pronto Atendimento Hospitalar e, após longo período de tratamento médico, não resistem às graves lesões e/ou desenvolvem outras patologias decorrentes dos danos corporais sofridos, que podem evoluir para o evento morte.

Com efeito, da análise do acervo probatório constatei que a vítima, devido ao acidente de trânsito, sofreu lesões no antebraço/punho esquerdo e na coluna vertebral, necessitando de intervenção cirúrgica.

Ocorre que, em razão das complicações e especialidades foi necessária a sua transferência do Hospital de Cáceres para uma unidade hospitalar em Cuiabá, para que pudesse tratar principalmente da sequela da fratura de L1 da coluna vertebral que, após o procedimento, não apresentou melhora do quadro neurológico instalado, resultando no evento morte.

Assim, embora o óbito tenha ocorrido depois de quase um mês da ocorrência do sinistro, não paira dúvida que o evento morte se deve às sequelas/complicações das lesões causadas pelo acidente de trânsito noticiado nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO POR MORTE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – IMPOSSIBILIDDE JURÍDICA DO PEDIDO POR AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A MORTE E O ACIDENTE – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DEVER DE INDENIZAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ÚNICA HERDEIRA – DESCABIMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – MÉRITO – INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO PEDIDO ADMINISTRATIVO (31/08/2010) – MANUTENÇÃO - NON REFORMATIO IN PEJUS -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PARA 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ARTIGO 20, § 3º, DO CPC – ATUALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nada obstante a Certidão de Óbito atestar a causa imediata do óbito registrado, a causa mediata deste fora o acidente de veículo, que provocou “fratura da bacia com comunicação de osso do ilíaco e fratura do acetábulo, coluna anterior e posterior”, não havendo plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a morte e o acidente.
(...) (Ap 149225/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/03/2015, Publicado no DJE 30/03/2015)

Logo, não há de se falar em improcedência da ação por ausência de nexo de causalidade.

A apelante segue alegando que a parte autora não possui legitimidade para pleitear o valor integral da cobertura securitária, ante a possibilidade da existência de eventuais herdeiros.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade da autora em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
. A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.
(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte autora em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023